Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. RECONHECIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO DE INAPTIDÃO. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DO CONCURSO. RECURSO DA BANCA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade do ato administrativo e assegurar o autor a continuidade no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o direito do candidato em prosseguir no certame apesar de ter sido considerado inapto na avaliação médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
4. O edital é a lei que regulamenta oconcursopúblico, vinculando os candidatos e Administração, sendo que o exame médico tem por escopo aferir a higidez do candidato a exercer o cargo, conforme critérios estabelecidos nas regras editalícias.
5. O Edital doconcursoenumera a existência de prótese entre as condições incapacitantes e, apesar de a perícia judicial considerar o autor apto para o cargo, permitir que o candidato prossiga no certame viola o edital e a isonomia, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade no ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da banca examinadora. Apelo da banca não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II. Decreto no 9.739/2016, art. 42. CPC, art. 85, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1639683 da Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível. AgInt no REsp no 1.806.066/DF da Relatoria do Ministro Herman Benjamin na 2a Turma. Acórdão no 1889792 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 13520032 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível. RE 837311 da Relatoria do Ministro Luiz Fux no Tribunal Pleno.